Tribunal: TJDFT
Processo: 0737984-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e em face da prova documental produzida (ID 58875231), defiro a gratuidade de justiça ao autor/ recorrente, porquanto os documentos exibidos comprovam a sua hipossuficiência. Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça rejeitada.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “declarar inexistentes os contratos 9038082393, 9038082377 e 9038082032, assim como os débitos vinculados a estas relações jurídicas (R$ 10.007,81 e eventuais acréscimos de juros de mora, de encargos contratuais e de correção monetária) e condenar a parte ré a excluir os registros dos contratos e dos valores cobrados em seus sistemas”.
3. Em suas razões recursais, em síntese, o autor alega que recebeu diversas ligações telefônicas e que o seu nome foi incluído em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito. Pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido o dano moral in re ipsa.
4. A relação jurídica é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. O autor foi cobrado por dívidas relativas a três contratos, créditos da Brasil Telecom cedidos para a ré e, segundo o contexto probatório, não foi comprovada a relação jurídica entre o autor e a Brasil Telecom e/ou a Atlântico Fundo de Investimento, evidenciando que a dívida é inexistente.
6. Por outro lado, o autor não apresentou qualquer elemento concreto para demonstrar que a ré promoveu cobranças excessivas ou abusivas da dívida, não se desincumbindo do ônus que lhe era próprio, nos termos do art. 373, I, CPC.
7. Outrossim, embora comprovado que o nome do autor foi incluído em plataforma de negociação de débito e consulta "SERASA LIMPA NOME" (ID 58873042 - Pág. 1/4 e 58873043), o apontamento não tem natureza pública e não se caracteriza como cadastro de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, para os efeitos legais, assim como não é possível deduzir que tenha ensejado a redução de seu crédito (score).
8. Destarte, não incluído o nome do autor em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, configura-se que a cobrança de dívida, ainda que indevida ou prescrita, por si só, não atingiu atributos da personalidade do autor. Com efeito, o fato não gerou desdobramentos negativos significativos e não ingressou na esfera de violação de direitos pessoais da parte, a justificar a reparação por dano moral. Nesse sentido: Acórdão 1774339, 07627042220228070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe 27/10/2023.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor do proveito econômico almejado (R$20.000,00), suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.